Tribunal: TJBA
Processo: 0538073-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0538073-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILAS BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA SEM CONSENTIMENTO DA OFENDIDA (ART. 218-C, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. REFORMA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra SILAS BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA, absolvendo-o da imputação descrita no art. 218-C do Código Penal, referente à divulgação de imagens íntimas da vítima, sem seu consentimento, por meio do aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a autoria delitiva por parte do acusado na divulgação não autorizada de imagens íntimas da vítima, configurando o crime previsto no art. 218-C, §1º, do Código

Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos, especialmente as declarações da vítima, o conteúdo das imagens juntadas, bem como o depoimento da ex-esposa do apelado, confirma a divulgação das imagens íntimas e sua ampla disseminação, com origem no celular do Acusado.

4. O Apelado confessou haver recebido o vídeo e realizado o “print” da videochamada em que a vítima exibia parte íntima do corpo, assumindo conduta ativa na produção do conteúdo posteriormente divulgado.

5. A posse exclusiva e originária das imagens íntimas pelo apelado, aliada à ausência de prova de adoção de medidas para impedir ou remediar sua divulgação, evidencia comportamento doloso ou, no mínimo, dolosamente omissivo.

6. O tipo penal do art. 218-C do Código Penal não exige que o agente seja o executor material do envio, bastando a demonstração de que, na posse do conteúdo íntimo, contribuiu direta ou indiretamente para sua divulgação.

7. A alegação de que a divulgação foi feita por terceiros, sem comprovação nos autos, não afasta a responsabilidade penal do apelado, que não produziu prova mínima de que tomou qualquer providência para preservar a intimidade da vítima.

8. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com aumento de 1/3, nos termos do §1º do art. 218-C do CP, pela existência de relação íntima de afeto entre acusado e vítima. Pena, definitivamente fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A divulgação de imagens íntimas, recebidas em contexto de relação afetiva, sem consentimento da vítima, configura o crime previsto no art. 218-C do Código Penal, sendo irrelevante a prova de que o agente tenha sido o executor direto do envio, bastando a demonstração de conduta dolosa ou dolosamente omissiva na guarda e proteção do conteúdo.

A posição de confiança e afeto entre vítima e acusado impõe a este o dever jurídico de garantir a confidencialidade do material recebido, sendo

penalmente

responsável pela sua divulgação indevida, ainda que perpetrada por terceiro.

A ausência de adoção de medidas para impedir a circulação do conteúdo íntimo ou de comprovação de diligência em sua proteção configura grave negligência e atrai a responsabilidade penal do agente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 218-C e 156; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto, razão pela qual este campo permanece em branco, conforme exigido pela Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº
0538073-05.2019.8.05.0001
,
desta Capital, nos quais figuram como Apelante o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e como Apelado
SILAS BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
nos termos do voto da Relatora.